Tribunal: STF
Processo: HC 203295
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Materialidade delitiva. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 



    1.  Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O Tribunal de origem, após a análise do conjunto probatório dos autos, assentou que a materialidade delitiva do crime do art. 273, § 1°-B, I, do Código Penal está suficientemente comprovada, tendo em vista o parecer técnico da ANVISA, no qual constam a origem estrangeira das substâncias, a informação de que os produtos apreendidos não possuíam registro naquele órgão, assim como a descrição dos efeitos adversos no corpo humano. 



    3. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.